Tribunal: TJDFT
Processo: 0752083-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SUCESSIVAS OPORTUNIDADES CONCEDIDAS. INDEFERIMENTO DE NOVA DILAÇÃO DE PRAZO. REGULARIDADE DA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal contra decisão que indeferiu nova dilação de prazo para comprovação de vínculo laboral, determinando, em consequência, a expedição de mandado de prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder nova dilação de prazo para apresentação de comprovante de vínculo empregatício, com a consequente revogação do mandado de prisão expedido diante da ausência reiterada de comprovação documental mínima para o exercício de trabalho externo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de trabalho externo em regime semiaberto exige comprovação documental do vínculo laboral, cuja ausência reiterada autoriza o indeferimento de pedido de dilação de prazo.
4. A expedição de mandado de prisão diante do não cumprimento das condições do benefício configura restabelecimento do curso normal da execução penal, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade.
5. Elementos favoráveis ao sentenciado — primariedade, residência fixa e ausência de novos delitos — não afastam o dever de cumprimento das condições objetivas exigidas para fruição do benefício.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.